Tribunal: TJSP
Processo: 1501674-35.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). Recurso defensivo. Absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimento das vítimas em harmonia com o conjunto probatório produzido. Acusado que recebeu dos ofendidos o automóvel, para avaliação da parte mecânica, a fim de avaliar se era do seu agrado realizar a compra, e não o

Ementa:
Apelação criminal. Apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). Recurso defensivo. Absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimento das vítimas em harmonia com o conjunto probatório produzido. Acusado que recebeu dos ofendidos o automóvel, para avaliação da parte mecânica, a fim de avaliar se era do seu agrado realizar a compra, e não o devolveu ou ressarciu aos legítimos donos. Dolo bem caracterizado. Ilícito que transcende a esfera cível. Réu que se apropriou do bem, tendo o vendido a terceiro, reforçando a intenção de se assenhorar do veículo em prejuízo da vítima. Condenação mantida.
Dosimetria. 1a Fase: aumento da basilar em razão dos maus antecedentes e das consequências do delito. Magistrado a quo que não especificou o patamar de exasperação aplicado. Redução para o aumento de 1/5, mais adequado e proporcional. Redução de ofício da pena pecuniária, que deve ser modificada na mesma proporção da pena corporal. 2a Fase: Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 3a Fase: Ausentes causas modificadoras. Valor unitário da pena de multa fixado em 1/20 do salário-mínimo, pois o acusado é empresário e afirmou em juízo possuir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ausência de impugnação pelas partes neste aspecto. Regime inicial semiaberto fixado com critério, ante os maus antecedentes e a reincidência do apelante. Substituição da pena privativa por limitação de final de semana e prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mínimos, consignando-se, de ofício, que o valor da prestação pecuniária deve ser preferencialmente destinado à vítima, devido à sua natureza reparatória.
Recurso parcialmente provido.